Tribunal: TJES
Processo: 5000268-09.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000268-09.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHARLEONES ROSA EUFRAZIO e outros
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000268-09.2024.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO INTER S.A., SHARLEONES ROSA EUFRAZIO.

RECORRIDO:
SHARLEONES ROSA EUFRAZIO, BANCO INTER S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora, ora 2º recorrente, o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO INDEVIDO CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que possuía uma conta bancária junto ao requerido, todavia, teve sua conta bloqueada impedindo-a de acessá-la. Aduz que tentou reaver valores que estavam na conta, mas não obteve êxito, limitando-se o requerido a informar que deve aguardar o prazo para o reembolso. Sustenta que possuía aplicado a quantia total de R$31.467,00 em sua conta pessoal.

2.
A sentença julgou procedente o pedido inicial para:
“
CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.”

3.
Recurso interposto pelas partes,
a
requerida
alega ter sido constatado o desinteresse comercial em manter ativa a conta da parte recorrida, e que possui autonomia de gestão de seu negócio e, em decorrência disso, não há óbice em encerrar a relação contratual com a parte. Aduz ter sido enviada uma notificação prévia ao cliente com um prazo de 30 dias para seu efetivo encerramento, contudo, foi ignorada. Por sua vez, a
parte autora
requer a majoração dos danos morais arbitrados na sentença.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço em razão do bloqueio indevido da conta bancária do autor
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. No que tange aos danos morais, o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$2.000,00), nota-se que o valor não condiz com as peculiaridades do caso, motivo pelo qual se acolhe a irresignação autoral quanto ao ponto. Entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das especificidades do caso concreto e que seja suficiente para reparação do autor. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, majora-se o dano moral para o importe de R$6.000,00 (seis mil reais).

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO E DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
a fim de reformar a r. sentença, tão somente para majorar o dano moral ao patamar de R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Nos demais pontos, sentença mantida.

7.
Condenação da parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

8.
Sem custas e honorários à recorrente/parte autora, ante o provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)